Tribunal: TJMT
Processo: 1004639-94.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 1004639-94.2019.811.0002
Recorrente: CIPASA VÁRZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e OUTRA
Recorrido: CLAUDIO PEIXOTO DA SILVA
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 75074490) interposto por CIPASA VÁRZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e OUTRA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação, interposto por ambas as partes, conforme a seguinte ementa (id. 60443981):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - A) RECURSO DA PARTE AUTORA – RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM – VALOR PAGO DIRETAMENTE AO CORRETOR PELO ADQUIRENTE – NA FORMA CONVENCIONADA – RECURSO DESPROVIDO – B) RECURSO DA PARTE REQUERIDA – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL DE CONDOMÍNIO – ATRASO INJUSTIFICADO – RESOLUÇÃO DO CONTRATO – CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR – RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS PELO COMPRADOR – IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE QUALQUER QUANTIA PELO VENDEDOR – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA SOBRE TAL CONDENAÇÃO DESDE A CITAÇÃO – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – DEMORA SIGNIFICATIVA E INJUSTIFICADA – VALOR DA INDENIZAÇÃO – RAZOABILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA.
A1. As partes convencionaram que o valor correspondente à comissão de corretagem seria pago diretamente pelo comprador ao corretor, conforme está pactuado Capítulo IV. Do serviço de Intermediação do Negócio, contido nos autos e que em nenhuma hipótese será objeto de devolução pela vendedora. Pedido de restituição improcedente.
A2. APELO DAS REQUERIDAS.
RESOLUÇÃO DO CONTRATO: segundo o art. 475, do CC/02, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos, presente caso, infere-se da inicial que a pretensão de resolução contratual é embasada na inadimplência das requeridas, relativamente ao atraso na entrega do imóvel e a incontroversa inércia na prestação de informações a respeito, assim, a intenção de rescindir o contrato não se deu por mero interesse desarrazoado do autor/comprador, em verdade, tal intento pautou-se no inadimplemento contratual das próprias requeridas/apelante, que excederam sem maiores justificativas, o prazo contratual para entrega do imóvel, que sequer havia previsão para efetivação quando do ajuizamento da ação.
DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS: a restituição de valores das parcelas pagas pelo promitente comprador, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, deve ocorrer de imediato e integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento (Súmula 543/STJ, Segunda Seção, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015). No caso dos autos, a sentença considerou que houve culpa exclusiva das promitentes vendedoras/requeridas, que resta mantida neste julgamento, razão pela qual, nos termos da citada Súmula 543/STJ, deve ocorrer a restituição imediata e integral das parcelas pagas pelo promitente comprador, sem qualquer retenção pretendida. Sendo que os juros de mora, sobre os referidos valores, que na sentença foi determinada a incidência de 1% ao mês a partir da citação, a ser apurado em liquidação de sentença, insta seja mantida, por força do art. 405, do CC/02, precedentes do STJ (AgInt no AREsp 1.477.168/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 26/09/2019).
DANOS MORAIS: “O descumprimento dos termos contratuais, no caso de atraso injustificado da obra, ultrapassa o mero aborrecimento ou transtorno diário, porque atinge a esfera íntima, sobretudo, por tratar de angustia à expectativa de residir em casa própria. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor”. Precedentes do TJMT (N.U 0035372-45.2016.8.11.0041, Desembargadora MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS). (RAC n° 1004639-94.2019.8.11.0002, Rel. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 23/09/2020)”.
Interpostos os embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 70242953.
As recorrentes sustentam em suas razões: (i) violação aos arts. 113; 422 e 427 do CC, ao argumento de que o principio do pacta sunt servanda atrelado aos da probidade e da boa-fé ensejam a validade das cláusulas contratuais, sustentando com isso a impossibilidade de extinção do contrato mediante a intervenção estatal para tanto, pelo que aduzem a que deveria prevalecer as condições contratuais e legalmente pactuadas que preevem a retenção de 30% (trinta por cento) dos valores pagãos e abatimentos de taxas, tributos dos valores a serem devolvidos em razão das rescisão; (ii) dissídio jurisprudencial nesse mesmo sentido; (iii) violação aos arts. 927 e 944 do CC ao fundamento de que no caso não houve demonstração de dano moral indenizável, ao fundamento que o mero dissabor não enseja a reparação a título de dano moral, bem como (iv) divergência jurisprudencial nesse sentido.
Recurso tempestivo (id. 75187491). Devidamente preparado (id. 77910460). Contrarrazões (id. 80445497) pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”); e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pese as argumentações das recorrentes, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Ao decidir a questão, o órgão fracionário deste Sodalício assim consignou:
“A parte apelante/requerida alega que no contexto do pacta sunt servanda, tem-se a impossibilidade de extinção ou alteração unilateral do contrato, a fim de garantir a segurança jurídica e a observância aos princípios contratuais basilares, dentre os quais a probidade e a boa-fé, sendo que diante da comprovação da ausência de culpa por parte das requeridas/apelante, pois, inexiste atraso na entrega da obra por parte das apelantes, resta inviabilizada a rescisão nos moldes pretendidos.
Contrariamente a esse entendimento o apelado/autor afirmou que a previsão de entrega do imóvel era para setembro/2018, porém este não foi entregue, diante da inadimplência das requeridas é que requer a resolução do contrato com consequente condenação das requeridas a devolução integral dos valores pagos.
Nesse ponto, foi consignado na sentença: “Da análise dos autos verifico que o ponto fundamental para o deslinde desta lide apresenta-se na possibilidade de rescisão do contrato sub judice, em virtude da inadimplência das requeridas que não teriam realizado na data aprazada a construção do imóvel objeto do contrato firmado entre as partes. Analisando o contrato verifico que a previsão de conclusão da obra era até setembro de 2018, com uma tolerância de até 180 (cento e oitenta) dias, conforme cláusula 1.6 do “Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra Quadra: 09 – Unidade Autônoma: 16 Quadro Resumo”, encartado no id. 20356703. Ainda, até a propositura da presente ação, em 23.05.2019, o imóvel ainda não havia sido entregue e tampouco há previsão para tanto já que as obras estão paralisadas. Dessa forma, considerando que as requeridas se comprometeram a realizar a construção da unidade residencial, inexiste alternativa senão reconhecer a sua inadimplência, que faz nascer para os requerentes a possibilidade de postular a rescisão do contrato, ...” (Id 44527043 - Pág. 3). (Sem grifo no original).
(...)
Repita-se, a presente ação foi ajuizada em 23/05/2019, portanto, observa-se que mesmo acrescido do período de tolerância, o prazo expirou ao final do mês de março de 2019.
(...).
A parte apelante/requeridas não conseguiu desconstituir sua responsabilidade pelo inadimplemento contratual em relação a satisfação da obrigação em entregar o empreendimento imobiliário que se insere o imóvel objeto da lide, no período pré-estabelecido, ainda que se leve em conta o lapso de carência de 180 dias, caracterizando assim o inadimplemento contratual exclusivo de sua parte.
O princípio da pacta sunt servanda não é absoluto e deve ser interpretado de forma relativa em virtude do caráter público das normas tidas por violadas no contrato, em especial o Código de Defesa do Consumidor, o que possibilita a revisão do pacto.
[...]
(...) a apelante requer seja dado parcial provimento ao recurso, a fim de que seja autorizada a retenção de 30% (trinta por cento) dos valores pagos pelo Apelado, para compensação dos gastos de propaganda e administração do imóvel (...).
O Magistrado a quo, fundamentando-se em precedente sumulado pelo c. STJ, foi incisivo e claro ao determinar no ato sentencial (Id 44527043 - Pág. 4):
“..., a culpa pela rescisão do contrato deve ser imputada à parte requerida, o que impõe a devolução dos valores pagos pelos requerentes, sem a retenção de qualquer importância pela parte requerida.
Realmente, esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça:
Súmula 543: Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”.
Ademais, sendo caracterizado o inadimplemento contratual da parte apelante/requerida, a resolução do contrato é direito do comprador à luz do artigo 475 do Código Civil.
[...]
Quanto aos danos morais, a apelante reclama o afastamento em sua totalidade, haja vista a absoluta ausência no nexo causal de comprovação de atos ilícitos praticados pelas Apelantes, não havendo sequer falar em atraso na entrega da obra, além de inexistir nos autos qualquer prova de sofrimento por parte do apelado, com magnitude considerável que mereça indenização.
A sentença foi conclusiva ao determinar: “..., a frustração do negócio, aliado aos inúmeros esforços empreendidos em prol de um objetivo real, somente não alcançado por quebra dos deveres de conduta da parte requerida, como cooperação e confiança, configura ato ilícito e autoriza o reconhecimento dos danos morais, nos termos da norma antes falada. Desse modo, a parte requerida deve ser compelida ao pagamento da indenização pelos danos morais”. (Id 44527043 - Pág. 6).
Deveras, por não se tratar de simples inadimplemento contratual, ocorrido em razão do atraso na entrega do imóvel, que ensejou evidente abalo anímico na parte autora, ante a frustração de suas expectativas legítimas de residir em imóvel próprio e, por conseguinte, de todos os desejos e sonhos inerentes, impõe-se a manutenção da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
[...]
A indenização deve ser fixada com observância do princípio da razoabilidade, sendo suficiente apenas para reparar o dano causado, sem caracterizar enriquecimento do ofendido e o consequente empobrecimento do ofensor.
Dispõe o art. 944, caput, do Código Civil:
"A indenização mede-se pela extensão do dano".
A extensão dos danos e o tempo de demora em resolver a situação são suficientes para justificar a manutenção do valor (R$8.000,00), estando a importância dentro dos parâmetros da razoabilidade e prudência adotados por esta Câmara em casos semelhantes.” (grifei)
No que atine à alegada violação aos arts. 113; 422 e 427 do CC, ao argumento de que em razão dos princípios do pacta sunt servanda, da boa-fé e probidade, lhe estaria assegurada a retenção de 30% dos valores pagos; bem como a violação aos arts. 927 e 944 do CC, ao fundamento de que no caso não houve demonstração de dano moral indenizável, e que o mero dissabor não enseja a reparação a título de dano moral, ensejam a pretensão de provocar o reexame da matéria fático-probatória para simplesmente reformar o julgado ao seu favor, o que, no caso dos autos, necessariamente esbarraria no óbice da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Registre-se que no caso dos autos, restou reconhecido o atraso na entrega do imóvel por culpa das recorrentes, o que impossibilita qualquer retenção de valores, concluindo ao final serem devidos os danos morais.
Portanto, para alterar a conclusão do acórdão, seria imprescindível ingressar nas premissas fático-probatórias, o que é vedado pela Súmula 07/STJ. Outrossim, o valor arbitrado não se mostra desproporcional/exacerbado a impor a revisão por parte da Corte Superior. A propósito, nesse mesmo sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, o col. Tribunal de origem, ao analisar o contexto fático-probatório acostado aos autos, concluiu que o aborrecimento causado pelo atraso na entrega do imóvel ultrapassou o transtorno cotidiano e atingiu a dignidade do consumidor. Rever tais conclusões, na via estreita do recurso especial, encontra óbice na Súmula 7/STJ. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, em recurso especial, o reexame do valor fixado a título de danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que a verba reparatória considerou as circunstâncias de fato da causa, foi estabelecida pela instância ordinária em R$ 8.000,00 (oito mil reais), em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 721.136/RJ, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 08/11/2016, DJe 29/11/2016)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. DEVER DE INDENIZAR. REVISÃO. ENUNCIADO N.o 7/STJ. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. 1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente - em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor. 2. Há julgados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o atraso da promitente vendedora em entregar o imóvel no prazo contratual, injustificadamente, não acarreta, por si só, danos morais. 3. Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende cabível a indenização por danos morais, nos casos de atraso na entrega do imóvel, quando este ultrapassar o limite do mero dissabor. (...) 6. No entanto, nas hipóteses em que o construtor/vendedor dá causa à resolução do contrato, a restituição das parcelas pagas deve ocorrer em sua integralidade, inclusive comissão de corretagem. 7. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 8. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1776797/RO, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, j. em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” (grifei)
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ.
Registre-se, por fim, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
A Corte Superior de Justiça vem reiteradamente decidindo que quando houver negativa de seguimento do recurso especial pela alínea “a”, fica, de igual forma, obstado o seguimento do recurso interposto também pelo fundamento da alínea “c”. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. MILITAR. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 489 DO CPC/2015 E 14, § 3o, DA MP 2.215-10/2001. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. HISTÓRICO DA DEMANDA (...) IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. (...). 7. Destaque-se que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. (...). Recurso Especial não conhecido. (REsp 1746018/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 16/06/2020, DJe 18/09/2020)” (grifei).
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça